Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-73.2021.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000201-73.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODNILSON DA SILVA LEITE (RECORRIDO), RODNILSON DA SILVA LEITE - CPF: 075.446.451-26 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (RECORRIDO), LUCAS SOUZA MACEDO - CPF: 029.147.701-11 (ASSISTENTE), WENDERSON WANDER DOS SANTOS - CPF: 921.833.951-68 (ASSISTENTE), RODOLFO DA CRUZ - CPF: 047.654.321-57 (ASSISTENTE), TOMAZ VICENTE DENIZ (VÍTIMA), NILZA ROSARIA DA SILVA (ASSISTENTE), Cleonice Delgado da Silva (ASSISTENTE), Elois Pedro da Silva (ASSISTENTE), Cristina Sales Leite (ASSISTENTE), RODNILSON DA SILVA LEITE - CPF: 075.446.451-26 (RECORRENTE), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Emanoel Douglas Proença de Arruda
e
Rodnilson da Silva Leite
contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n. 1000201-73.2021.8.11.0028, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, inciso IV (recurso de dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (Id. 166998169).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 166998178).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 166998180).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 166998181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 172521681).

É o relatório.

Inclusa o feito em pauta de julgamento, uma vez que o presente recurso não comporta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia relata o seguinte contexto fático:

“Consta no incluso Inquérito Policial, que no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 01h40min, na Rua Generoso Ponce, no 1780, Bairro São Benedito, próximo ao garimpo do João Ribeiro, nesta Comarca de Poconé/MT, os agora denunciados
RODNILSON DA SILVA LEITE e EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA, vulgo “Jucão”
, em unidade de desígnios, todos com evidente
animus necandi
e mediante
recurso que dificultou
a defesa da vítima,
ceifaram
a vida de
Tomaz Vicente Deniz
, desferindo contra ele golpes de faca na região do tórax.

Segundo apurou-se, a vítima estava em sua residência dormindo, quando ouviu alguém bater à porta de sua residência, consta que a vítima foi acompanhado da mãe do primeiro denunciado abrir a porta, consta que quando abriu a porta, quem estava lá era o Rodnilson e o vulgo “Jucão”.

Consta que Rodnilson disse a Tomaz “VOCÊ VAI MORRER HOJE!” e que Jucão estava com a faca em mãos e desferiu o golpe na região do tórax da vítima em seguida evadiram-se do local em uma motocicleta.

Sobressai das peças de informações que a esposa da vítima e mãe do primeiro denunciado ficou assustada com o ocorrido e chamou o filho da vítima que mora no mesmo quintal, sendo que os vizinhos foram quem chamaram a polícia.

Destarte, de posse das informações, a guarnição da Polícia Militar iniciou as diligências, sendo que avistaram nas proximidades do local do fato, ou seja, a duas quadras, uma motocicleta Honda cg 125 cc, cor verde, placa JYM-0546, que quando avistou a presença da viatura empreendeu fuga.

Consta que a guarnição da Polícia realizou o acompanhamento, de modo que em determinado ponto os ocupantes deixaram a motocicleta e seguiram a pé. A guarnição logrou êxito na detenção de Rodnilson, o qual confessou aos policiais militares ser ele o autor do homicídio que vitimou Tomaz”
(Id. 166997472).

Diante de tais fatos, os recorrentes foram denunciados e pronunciados pelo delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal.

Inconformada, a defesa do acusado impugnou a decisão de pronúncia, requerendo a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Conquanto o descontentamento dos recorrentes diante da respeitável decisão de pronúncia, após analisar detidamente as provas que instruem o processo criminal, observo que não prospera tal pleito acima mencionado.

Primeiramente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguinte), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Dessa forma, no que tange, especificamente, aos indícios de autoria delitiva, ao magistrado subscritor da decisão de pronúncia é autorizado tão somente
demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o acusado possa ser o autor do crime
a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que lhe é vedado externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento da qualificadora se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

No caso em comento, as qualificadoras do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
não se encontram absolutamente desvinculadas do contexto probatório e, portanto, não há falar-se em manifesta improcedência, devendo ser preservada a competência do Júri, ao qual caberá a palavra soberana sobre a procedência ou não dos tipos penais derivados aqui tratados, pois, admitir, nesta fase, a não configuração das qualificadoras é atentar contra a competência constitucional da Corte Popular (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF).

Peço vênia para transcrever trecho do depoimento da Sr.a Nilsa Rosária, esposa da vítima, que em sede judicial disse que os recorrentes estavam juntos, bem como presenciou o momento em que o recorrente Emanoel desferiu goles de faca contra seu esposo, Tomaz Vicente Diniz. Veja-se:

“ (...)
Promotor:
Foi o Jucão?
Nilza:
Foi Jucão.
Promotor:
Tá. A Senhora viu ele matando o marido da Senhora?
Nilza: Eu vi. No, no, no dia do crime que eu matar meu marido lá na porta da casa lá, eu estava lá na porta lá, o Jucão que matou, não foi meu
.
Promotor:
Como que, como que Jucão matou o marido da Senhora?
Nilza: Foi com uma facada de punhal. Promotor:
Está certo, o Rodmilson estava junto com ele?
Nilza: Estava, mas, mas, mas aí ele foi ele, mas só que ele levou o Jucão lá para falar pro Jucão mostrar a casa onde eu morava né. Promotor:
Há então o Rodmilson que levou o Jucão?
Nilza
:
Foi, foi o meu fio que levou eles lá, pra mostrar casa onde morava. Promotor:
E o filho da senhora é o Rodmilson né?
Nilza:
Rodmilson, meu fio é o Rodmilson.
Promotor:
Tá. A Senhora viu o Jucão dando a facada?
Nilza: Eu vi, e eu, aliás escuta que eu vou falar pro senhor advogado, na hora que ele deu facada, o Jucão deu a facada no meu marido ele caiu meu braço, ele caiu meu braço e falou acuda minha muié não deixa eu morrer, na hora que ele falou ajuda morrer, (inaudível) Ai que eu já foi, o fio dele tava morando no final da casa lá, lá é um apartamento.
(...)”.

O que aparentemente se extraí dos fatos, é que a vítima foi atingida de surpresa, visto que se encontrava dormindo e ouviu baterem à porta de sua residência, tendo atendido ao chamado. E, que o acusado Rodnilson que era o enteado da vítima e filho da Sr.a Nilsa Rosária, na ocasião, disse que a vítima iria morre, ao passo que seu comparsa Emanoel, munido de uma faca, de inopino, desferiu o objeto perfurocortante contra a região vital – tórax – do ofendido.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023